Tribunal: TJSP
Processo: 2038612-75.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ADIn. Quórum para instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito. Inconstitucionalidade da previsão de aprovação com maioria absoluta do Plenário para instauração das CPIs municipais em Piracicaba, contida no § 2o do art. 97 de sua Lei Orgânica e no § 1o do art. 86 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Violação ao princípio da simetria, ante o contido no artigo 13, § 2o, da Constituição

Ementa:
ADIn. Quórum para instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito. Inconstitucionalidade da previsão de aprovação com maioria absoluta do Plenário para instauração das CPIs municipais em Piracicaba, contida no § 2o do art. 97 de sua Lei Orgânica e no § 1o do art. 86 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Violação ao princípio da simetria, ante o contido no artigo 13, § 2o, da Constituição Estadual, e no artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, com afronta igualmente ao art. 144 da Constituição do Estado. Preservação do direito público subjetivo da minoria qualificada de um terço dos parlamentares para instauração do procedimento investigativo. Quórum de maioria absoluta que se mostra inviabilizador do direito da minoria à investigação de eventuais maus tratos à coisa pública. Inconstitucionalidade reconhecida. Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000691360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2038612-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIRACICABA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2038612-75.2020.8.26.0000
2
Direta de Inconstitucionalidade Processo no 2038612-75.2020.8.26.0000
Relator(a): SOARES LEVADA
Órgão Julgador: Órgão Especial
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉU: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
VOTO no 40942
ADIn. Quórum para instalação de Comissões Parlamentares de
Inquérito. Inconstitucionalidade da previsão de aprovação com
maioria absoluta do Plenário para instauração das CPIs
municipais em Piracicaba, contida no § 2o do art. 97 de sua Lei
Orgânica e no § 1o do art. 86 do Regimento Interno da Câmara
Municipal. Violação ao princípio da simetria, ante o contido no
artigo 13, § 2o, da Constituição Estadual, e no artigo 58, § 3o,
da Constituição Federal, com afronta igualmente ao art. 144 da
Constituição do Estado. Preservação do direito público
subjetivo da minoria qualificada de um terço dos parlamentares
para instauração do procedimento investigativo. Quórum de
maioria absoluta que se mostra inviabilizador do direito da
minoria à investigação de eventuais maus tratos à coisa
pública. Inconstitucionalidade reconhecida. Ação procedente.
Visto.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça impugnando a expressão “e aprovado com o voto da
maioria absoluta do Plenário”, prevista no § 2o do art. 97 da Lei Orgânica do Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2038612-75.2020.8.26.0000
3
de Piracicaba, bem como a expressão “e aprovado com voto da maioria absoluta do
Plenário” do § 1o do art. 86 do Regimento Interno da Câmara Municipal do mesmo
município.
Argumenta, em apertada síntese, que há ofensa ao § 2o do art. 13
da Constituição do Estado de São Paulo, que incide sobre os municípios com base no
art. 144, o qual reproduz o § 3o do art. 58 da Constituição Federal; que deve ser
observado o princípio da simetria e o fato de as Comissões Parlamentares de Inquérito
serem instrumentos de investigação legislativa que não podem ter limitações à sua
instauração, gerando desequilíbrio no sistema de freios e contrapesos; que as previsões
constitucionais preservam o direito das minorias parlamentares, já que preveem um
terço para o início das CPIs.
2. A Câmara Municipal de Piracicaba ofereceu informações a fl.
4.033/4.040 e o Prefeito municipal a fl. 4.042/4.051, ambos defendendo a legalidade da
previsão legal diante da autonomia municipal garantida constitucionalmente, noticiando
a existência de Emenda à Lei Orgânica do Município com o fim de excluir a
necessidade de votação em plenário como requisito para a criação de CPIs. A PGE não
se manifestou, enquanto a PGJ ofereceu parecer pela procedência da inicial a fl.
4.059/4.065.
É o relatório.
Fundamento e decido.
3. O artigo 97, § 2o, da Lei Orgânica do Município de Piracicaba
e o § 1o do art. 86 do Regimento Interno da Câmara Municipal da mesma cidade
impõem quórum de maioria absoluta para aprovação e instauração de Comissões
Parlamentares de Inquérito, o que ao ver ministerial representa inconstitucionalidade em
face do artigo 13, § 2o, da Constituição Estadual, que prevê quórum de um terço para tal
finalidade. Confira-se a Carta Magna Estadual: “§2o - As comissões parlamentares de
inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judicias, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2038612-75.2020.8.26.0000
4
outros previstos no Regimento Interno, serão criadas mediante requerimento de um
terço dos membros da Assembleia Legislativa, para apuração de fato determinado e por
prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso, encaminhadas aos órgãos
competentes do Estado para que promovam a responsabilidade civil e criminal de quem
de direito”. Frise-se que eventuais projetos de alteração legislativa em nada relevam o
exame da lei em sua redação atual.
4. No mesmo sentido é o quórum previsto no artigo 58, § 3o, da
Constituição Federal, reproduzido pela norma constitucional estadual.
5. E, com efeito, a inconstitucionalidade é flagrante, pois nada
obstante a autonomia que se consagra ao ente federativo municipal (Constituição
Federal, artigos 18, “caput”; 30, I e II), no caso o princípio da simetria deve ser
obedecido, sob pena de, na prática, inviabilizar-se esse instrumento essencial no
Estado de Direito Democrático poderoso de investigação legislativa, criando-se uma
limitação desarrazoada para sua instauração e forte desequilíbrio no sistema de freios e
contrapesos, como observado na inicial, com afronta também ao quanto determinado no
artigo 144 da Constituição do Estado.
6. Trata-se de preservar o direito das minorias parlamentares,
que não podem ser “sufocadas” pela maioria a ponto de se tornarem inúteis e anódinas
no debate parlamentar, sem voz nem sequer para investigar eventuais ilegalidades no
trato da coisa pública.
7. Não se pode indevidamente criar obstáculos ao poder-dever
de fiscalização pelo Legislativo, impondo quórum desproporcional para a mera
instauração da investigação decorrente de uma comissão parlamentar de inquérito.
Nesse sentido, a fl. 4.062/4.063 o r. parecer final ministerial é de grande adequação ao
demonstrar que existe direito público subjetivo (das minorias qualificadas por um terço)
à instauração do inquérito parlamentar:
“A doutrina indica, v.g., que quando o Supremo Tribunal Federal afirmou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2038612-75.2020.8.26.0000
5
existência de direito público subjetivo à instauração do inquérito parlamentar, desde que alcançado
o terço previsto no art. 58, § 3o, da Constituição Federal, reproduzido no art. 13, § 2o, da Constituição
Estadual, assentou, mais uma vez, a necessidade de preservação do direito das minorias parlamentares,
pois, a atividade realizada pela oposição ao grupo político dominante é “legítimo consectário do
princípio democrático” (Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, 19. ed., São Paulo, Atlas, 2006, p.
387, citando, em abono a suas afirmações, os seguintes precedentes do Pleno da Suprema Corte: MS
24831/DF; MS 24845/DF; MS 24846/DF; MS 24847/DF; MS 24848/DF; MS 24849/DF, rel. Min. Celso
de Mello, decisão: 22-6-2005, Informativo STF 393).
Nesse sentido, o excerto contido na decisão referente ao MS 24831/DF,
relatado pelo eminente Ministro Celso de Mello, inteiramente aplicável à hipótese:
“O estatuto constitucional das minorias parlamentares: a participação ativa,
no Congresso Nacional, dos grupos minoritários, a quem assiste o direito de
fiscalizar o exercício do poder. A prerrogativa institucional de investigar,
deferida ao Parlamento (especialmente aos grupos minoritários que atuam no
âmbito dos corpos legislativos), não pode ser comprometida pelo bloco
majoritário existente no Congresso Nacional e que, por efeito de sua
intencional recusa em indicar membros para determinada comissão de
inquérito parlamentar (ainda que fundada em razões de estrita conveniência
político-partidária), culmine por frustrar e nulificar, de modo inaceitável e
arbitrário, o exercício, pelo Legislativo (e pelas minorias que o integram), do
poder constitucional de fiscalização e de investigação do comportamento dos
órgãos, agentes e instituições do Estado, notadamente daqueles que se
estruturam na esfera orgânica do Poder Executivo. (...) Legitimidade passiva
ad causam do Presidente do Senado Federal - autoridade dotada de poderes
para viabilizar a composição das comissões parlamentares de inquérito." (MS
24.831, Rel. Min. Celso de Mello, 22-06-2005, DJ 04-08-2006).
8. E a necessidade de controle jurisdicional fica evidenciado na
abalizada doutrina de ROSA MARIA e NELSON NERY JR.:
“CPI. Criação e instalação. Controle jurisdicional. O ato de criação de CPI
respeita ao direito subjetivo da minoria qualificada (1/3 dos parlamentares), de modo que tem índole
constitucional e pode ser sindicado pelo Poder Judiciário. Não se trata de questão “interna corporis” do
Poder Legislativo, mas de ato que emana diretamente de comando constitucional”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2038612-75.2020.8.26.0000
6
(“Constituição Federal Comentada”, 5a ed., RT., São Paulo,
2014, p. 567)
9. Tendo-se como certo que, no caso, o princípio da simetria é
de observância compulsória pelos Estados-membros e, em consequência, pelos
Municípios (artigo 144, Constituição Estadual), é evidente a inconstitucionalidade das
normas municipais de Piracicaba com o artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, e artigo
13, § 2o, da Constituição Estadual, ao estabelecerem quórum de aprovação “com o voto
da maioria absoluta do Plenário” para instauração de Comissões Parlamentares de
Inquérito no âmbito municipal.
10. Declara-se pois a inconstitucionalidade da expressão “e
aprovado com o voto da maioria absoluta do Plenário” contida no § 2o do art. 97 da Lei
Orgânica de Piracicaba, e da expressão “e aprovado com o voto da maioria absoluta do
Plenário” contida no § 1o do art. 86 do Regimento Interno da Câmara Municipal da
mesma cidade.
11. Julga-se procedente a ação. Intimem-se.
SOARES LEVADA
Desembargador Relator